Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0747633-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CWF - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME DECISÃO Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. A agravante tomou conhecimento da decisão em que não conheci do agravo de instrumento em 23/11/2020. Logo, o termo inicial do prazo para o recurso recaiu no dia 24/11/2020 e, o final, em 15/12/2020. Não obstante, o AgInt foi interposto somente no dia 17/12/2020, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, voltase, em verdade, contra a antecedente, preclusa. Posto isso, não conheço do agravo interno. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intime-se. Brasília, 22/01/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR